Tribunal: TJDFT
Processo: 0708246-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708246-54.2023.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO ISAAC VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. PROVA SUFICIENTE. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. ÔNUS DA DEFESA. ART. 156 DO CPP. NÃO COMPROVADA. I - Consoante Súmula 22 desta Corte, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. II - Configura a causa de aumento disposta no art. 157, § 2o-A, I, do CP quando a firme palavra da vítima, de quem não se exige conhecimento técnico para diferenciação do artefato verdadeiro ou fato, corroborada pelas declarações do policial responsável pela prisão em flagrante, demonstra que o agente subtraiu seus mediante emprego de arma de fogo. III - Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro. IV - Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando exasperação excessiva da pena-base na primeira fase da dosimetria. Afirma que o aumento superior à fração de 1/6, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, indicando as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não teria ocorrido no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Reputo que o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados é o que melhor atende os princípios da individualização, razoabilidade e proporcionalidade . Tomando essa fração como norteadora, no delito de roubo, que tem preceito secundário com penas mínima e máxima de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, o aumento por cada circunstância judicial pode ser da ordem de 9 (nove) meses de reclusão, exatamente o aplicado na sentença, razão pela qual mantenho a pena-base fixada em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão” (ID. 57932640). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias” (AgRg no HC n. 911.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 1o/7/2024). Assim, “o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação de sua Súmula 83 ("Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"), que é cabível quando o Apelo é interposto com base nas alíneas "a" e/ou "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.507.812/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 28/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016